Tribunal: TJDFT
Processo: 0726237-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E SELOS PÚBLICOS. ARTS. 294 E 296 E 297 DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. ART. 312 E 313 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. INEFÍCIÊNCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
1. O artigo 312 do Código de Processo Penal assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”
2. Do mesmo modo, o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece que “será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
4. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, especialmente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
5. As medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal) não se mostram suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública.
6. Ordem denegada.